Tribunal: TJPA
Processo: 0013764-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013764-10.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: RENATO BARROS DA SILVA ME, RENATO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013764-10.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO E OUTRA

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA ME

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, I DO CPC/15. FALTA DE ATO CONSTITUTIVO DA PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL, IN CASU, POIS CONSTA NOS AUTOS PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE INDICA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA E NÃO FOI SUSCITADA DÚVIDA FUNDADA SOBRE A HABILITAÇÃO DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTE STJ. RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se que o processo não deveria ser extinto, com base no art. 485, I do CPC
/
15, simplesmente pela falta dos atos constitutivos do Banco Recorrente, haja vista conter nos autos procuração pública, que é suficiente para denotar as informações pertinentes e existência da pessoa jurídica e a sua respectiva representação processual.

II - Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013764-10.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA ME

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de execução ajuizada em face de

RENATO BARROS DA SILVA ME e RENATO BARROS DA SILVA.

Por meio da ação de execução, buscava o banco autor receber o valor de R$ 95.262,14 (noventa e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), decorrente de Cédula de crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro n. 385/4079131. (id n. 290006 - Pág. 1-4)

No Id n. 290007 - Pág. 12, consta despacho determinando a intimação do exequente para que apresente documento referente aos atos constitutivos, sob pena de extinção da demanda, o qual foi publicado no dia 21/09/2016 no DJE.

No Id n.

290007 - Pág. 14-16, o Banco Bradesco peticiona informando que consta no processo
Certidão de procuração por instrumento público
, passada pelas notas do 2° Serviço Notarial da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, e neste documento está grafado o ato constitutivo e por isso não haveria necessidade de juntar o Estatuto Social da Empresa.

Em seguida, o julgador singular sentenciou o feito (Id n.

290008 - Pág. 1), extinguindo-o sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC/15, considerando o julgador que a apresentação dos atos constitutivos não se trata de mera formalidade, mas uma medida de proteger as partes, vez que é através do estatuto social que se verifica a regularidade na representação da pessoa jurídica.

Nas razões recursais, afirmou o Banco Bradesco S.A. que ocorre que, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por falta de juntar os atos constitutivos. Alegou o recorrente que a sentença merece reforma pois não é necessário juntar o ao constitutivo da empresa para representação em juízo, salvo na situação em que é posta em dúvida a legitimidade ou sua representação processual, não sendo este o caso. Disse que a Certidão de procuração por instrumento público, passada pelas notas do 2° Serviço Notarial da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo supre as informações sobre a existência e os atos constitutivos da pessoa jurídica. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

Não houve contrarrazões, pois não ocorreu a citação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, via plenário VIRTUAL

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013764-10.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO E OUTRA

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA ME

APELADO:
RENATO BARROS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a presente Apelação

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC/15, alegando que a procuração pública constante nos autos é suficiente para substituir os atos constitutivos da pessoa jurídica, de modo que a sentença não deve permanecer, haja vista ser incabível, neste caso, a hipótese de inépcia da petição inicial.

No caso em tela, o julgador singular considerou que a parte deixou de apresentar documento indispensável, a saber, o ato constitutivo da empresa, e após ter dado oportunidade para que o exequente o apresentasse, e diante de não ter ocorrido tal apresentação, o julgador extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC
/
15.

Contudo, observa-se, pela jurisprudência do STJ, a possibilidade de haver a relativização da apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, quando há nos autos mandato por escritura pública e não surge dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração; conforme consta no Resp. n. 612580/MG:

Representação processual. Estatutos sociais e atos constitutivos. Exigência quando presente fundada dúvida. Precedentes da Corte.

1.
Outorgado o mandato por escritura pública e não apresentando a parte interessada fundada dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração, não se há de extinguir o processo por ausência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 612.680/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2004, DJ 16/11/2004, p. 277)

Nesse mesmo sentido seguem os demais julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Recurso não conhecido quanto ao pedido de compensação, dada a ausência de interesse recursal. A sentença recorrida permitiu a repetição da quantia paga a maior, somente após a compensação dos valores. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
Ausente elemento capaz de invalidar os documentos juntados pela ré e tratando-se de
procuração
outorgada por instrumento
público
, com indicação do nome dos diretores e representantes legais, desnecessária a apresentação dos originais e dos
atos

constitutivos
da instituição financeira.
APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicam-se as disposições do CDC aos negócios jurídicos bancários entabulados entre as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços. Inteligência da Súmula 297 do STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Consoante entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o afastamento da mora ocorre apenas quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). Não constatada abusividade contratual nos encargos da normalidade do contrato de cheque especial, possível a caracterização da mora. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079447843, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 11-12-2018)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA PESSOA JURÍDICA. JUNTADA DE ATOS CONSTITUTIVOS. DESNECESSIDADE. EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. DOCUMENTO HÁBIL. SENTENÇA CASSADA. 1)
A procuração por instrumento público, por si só, já tem o condão de provar a regularidade da representação da pessoa jurídica para estar em juízo.
2) O extrato da ata da assembleia geral extraordinária, publicado no Diário Oficial, em que conste a forma da representação da empresa e o nome de seus diretores, é documento hábil à prova do cumprimento do art. 12, VI, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0434.10.000092-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2010, publicação da súmula em 15/10/2010)

Dessa forma, o processo não deveria ser extinto, simplesmente pela falta dos atos constitutivos do Banco Recorrente, haja vista conter nos autos procuração pública, que é suficiente para denotar as informações pertinentes e existência da pessoa jurídica e a sua respectiva representação processual, conforme documento constante no Id n. 290006 - Pág. 5-10.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020